Tribunal: TJES
Processo: 5003347-73.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003347-73.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS MEDEIROS DA SILVA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA DE IOF E SEGURO. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Lucas Medeiros da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Primeita Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou improcedente a ação revisional de contrato ajuizada em face do Banco J. Safra S.A. O autor alegou a ilegalidade da capitalização dos juros e das cobranças referentes ao seguro, ao IOF e à tarifa de registro do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se é legal a capitalização mensal de juros pactuada no contrato bancário; (II) estabelecer se é válida a cobrança do prêmio de seguro incluído no financiamento; (III) determinar se a inclusão do valor do IOF no montante financiado configura ilegalidade; (IV) verificar se é válida a cobrança da tarifa de registro do contrato sem a devida comprovação da despesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos firmados após a edição da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme Súmula n. 541/STJ.

A cobrança do prêmio de seguro não configura ilegalidade, tratando-se de contratação facultativa e benéfica ao consumidor, devidamente demonstrada nos autos.

A inclusão do IOF no valor financiado é lícita, segundo entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.251.331/RS, sendo permitido o seu financiamento acessório.

A cobrança da tarifa de registro do contrato é indevida na ausência de comprovação da efetiva despesa, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 958.

A restituição do valor indevidamente cobrado deve ser feita em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 929.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a capitalização mensal dos juros pactuada em contrato bancário firmado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, quando prevista taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

É legítima a cobrança de seguro facultativo quando contratado expressamente pelo consumidor.

A inclusão do IOF no montante financiado é lícita, não configurando ilegalidade.

É indevida a cobrança da tarifa de registro do contrato quando não comprovada a correspondente despesa, sendo cabível a restituição em dobro do valor cobrado.

Dispositivos relevantes citados
: MP n. 2.170-36/2001; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 541; STJ, REsp 1.251.331/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22-10-2014 (Tema 285); STJ, EAREsp 600.663/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.02.2016 (Tema 929); STJ, REsp 1.578.553/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28-06-2017 (Tema 958).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5003347-73.2024.8.08.0047
.

APELANTE: LUCAS MEDEIROS DA SILVA.

APELADO: BANCO J. SAFRA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Lucas Medeiros da Silva

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id 11242125
, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Primeira
Vara Cível
da Comarca de São Mateus

nos autos da ação revisional de contrato ajuizada
por ele contra B
anco
J. S
afra
S. A.
,
que
julgou
im
procedente
s
os

pedidos formulados na petição inicial.

Nas razões recursais
o

autor

sustentou
, em síntese,
a
i
legalidade
(I) da capitalização dos juros

e (2)
da
s
cobrança
s
de seguro,
do IOF e da
tarifa de
registro do contrato.

Segundo posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Nos termos da Súmula n. 541, daquele egrégio Sodalício, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Na hipótese em análise, além de o contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, foi pactuada taxa de juros
de

22,85
%
ao ano
, que é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensais convencionada, esta de
1,90
%, razão pela qual é descabido falar em capitalização ilegal de juros.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 958 firmou tese vinculante no sentido d
e atestar a
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

N
a hipótese
,
o banco apelado

deixou de
comprovar a despesa que teve com o registro do contrato,

razão pela qual é indevida a cobrança pel
o
ressarcimento de tal encargo.

A
cobrança
de prêmio de
seguro de proteção financeira
não é vedada
,
porquanto não se trata de tarifa, mas, sim, de pacto secundário
que o
consumidor tem a opção de contratar ou não.
V
erific
a-se

no contrato (
id 11242111
) que a contratação se deu a pedido do cliente
razão pela qual não há falar em cobrança indevida do seguro.
Ademais, o seguro na forma como
previsto no
contrato é
benéfico para o
consumidor
.

Não há falar em

ilegalidade em razão do fato de o valor relativo ao imposto sobre operações financeira
s
(IOF) ter sido incluído no valor a financiar, pois atendeu aos interesses do contratante que não precisou desembolsar a quantia relativa à tal exação no ato da contratação.

Esta matéria também restou sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do REsp. n. 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos
. Sobre o tema constou na ementa do referido julgado que “é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”

Consoante o que restou decidido
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
no
julgamento do EAREsp 600663/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 929) a repetição do indébito deverá ser em dobro.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso

para reconhecer a
i
legalidade
da
cobrança d
a tarifa de registro de contrato

e
condenar o réu a restituir o valor desembolsado a tal título em dobro
.

Mantenho a condenação do autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas declaro que tais obrigações ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.